Tribunal: TJDFT
Processo: 0719488-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0719488-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BARBOSA &amp; ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ANTONIO MARCIO BARBOSA MACIEL, TEREZINHA DE JESUS MARQUES BARBOSA MACIEL EMBARGADO: CONDOMINIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206 D E S P A C H O O feito veio-me redistribuído em virtude da aposentadoria de Sua Excelência Des. Romeu Gonzaga Neiva. Na forma do art. 1.023, §2o c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil de 2015, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Desembargadora LEILA ARLANCH